Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700020-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SANTOS DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende o agravante a obtenção de liminar para que lhe seja fornecida a medicação descrita na inicial. O Juízo ode origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que não haveria urgência para a medida, eis que o médico não detalhou os riscos decorrentes do não-fornecimento. Em análise das provas pré-constituídas trazidas neste agravo verifico que o relatório médico ID 13564699 aponta que a ausência de tratamento implica em risco de morte, de agravamento e perda de função do membro e aumento de dores. Afirma, ainda, a urgência da medida. Vale, ainda, ressaltar que o os remédios são de baixo custo e não se compreende que não estejam sendo fornecidos pelo Poder Público, diante a sua imprescindibilidade para o caso. A administração não indicou tratamento alternativo válido com a mesma eficácia. Existem tratamento alternativos, porém com eficácia diminuída. A hipótese está prevista no recurso repetitivo n. 106, muito embora, os medicamentos sejam todos estejam aprovados na lista da ANVISA. Os tratamentos paliativos com Marevan, Acido Acetil Salicílico e Dipirona, embora sejam indicados, não foram receitados como o melhor tratamento para o caso. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar, nos termos em que foi requerida. Oficie-se. Colha-se informações. Venham as contrarrazões. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito